Tribunal: TJMT
Processo: 1004999-72.2023.8.11.0007
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004999-72.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Prescrição, Suspensão, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA - CPF: 003.979.678-70 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da
parte
embargada, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado não se manifestou sobre a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, o que caracteriza omissão. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é dever do tribunal proceder à majoração dos honorários anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:
"É
cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme o art. 85, § 11, do CPC, quando não há manifestação expressa do tribunal sobre o tema."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 762.075/MT; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível n. 1000665-80.2018.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, 20/05/2024.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA

contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Nas razões recursais, sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Nesses termos, requer seja sanada a referida omissão, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada, pugnando pela manutenção do acórdão embargado (Id. 237220176
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de embargos de declaração opostos por
MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA
contra v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, mantendo inalterada a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[sem destaque no original].

Ao examinar os elementos e as circunstâncias que permeiam a controvérsia, concluo que assiste razão à embargante, pois o v. acórdão deixou de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios. De fato, é indubitável que o Tribunal, ao julgar o recurso de apelação, deve proceder à majoração dos honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
nos termos
do art. 85, § 11, do CPC
in
verbis
:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Por sua vez, a Corte Especial, ao fixar suas teses, delineou os critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais recursais, conforme estabelecido pelo art. 85, § 11, do CPC/2015, no julgamento do
EAResp
n. 762.075/MT. Dessa forma, a majoração dos honorários requer o cumprimento simultâneo dos seguintes requisitos: I) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/2015; II) o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e III) a condenação em honorários desde a origem no feito em que o recurso foi interposto
.

O art. 85, § 11, do CPC/2015, que regula a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, desempenha dupla função: assegurar a justa remuneração do advogado pelo trabalho adicional na fase recursal e coibir o uso abusivo do direito de recorrer.

Nesse sentido, tal entendimento é igualmente seguido por este e. Tribunal de Justiça, conforme evidenciado:

“EMENTA PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE RECURSO (ART. 85, § 11. DO CPC) – VÍCIO CARACTERIZADO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Devem ser acolhidos os embargos de declaração do apelado para sanar omissão existente com relação à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), quando a apelante, autarquia previdenciária, restar vencida na via recursal, com a manutenção da sentença.”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1000665-80.2018.8.11.0003, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/05/2024)

No caso, a sentença estabeleceu os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Partindo dessas premissas, o embargante faz jus à majoração dos honorários advocatícios fixados pelo d. Juízo
a quo,
de modo que esses elementos me autorizam a majorar o valor fixado em
1
% (
um
por cento) sobre o valor anterior, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
ACOLHO
os embargos declaratórios para sanar a omissão no
acordão

embargado
, a fim de majorar os honorários advocatícios em
1
% (
um
por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024